Tribunal: TJDFT
Processo: 0705589-14.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROPORÇÃO. DISTRIBUIÇÃO. SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. OMISSÃO. EXISTENTE.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material.
2. Constatada a existência de omissão no dispositivo do acórdão faz-se necessária a correção.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.